Tribunal: TJDFT
Processo: 0705052-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705052-12.2020.8.07.0018 RECORRENTE: EDILON SANTOS BOTELHO DE ANDRADE RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV E DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL EM INTEGRAL. REQUISITOS. ART. 18 E §§ 5o E 9o, LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 769/2008. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE DE SERVIÇO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Complementar no. 769/2008, especificamente nos seus §§5o e 9o do art. 38, fixa as condições para a conversão da aposentadoria proporcional em integral: a) que o servidor aposentado seja cometido de uma das doenças que trata o respectivo §5o; b) que a moléstia profissional ou doenças graves, contagiosas ou incuráveis resulte invalidez permanente. A falta de comprovação desse último requisito afasta a pretensão do servidor aposentado. 2. O rol de doenças graves é numerus clausus ou taxativo, não comportando ampliação por interpretação, analogia ou equiparação. A patologia que acomete o autor não está elencada no rol da lei complementar. Sujeição do caso ao tema 524, cuja tese foi fixada no julgamento do RE 656.860 pelo Supremo Tribunal Federal. 3. Conforme a prova pericial produzida nos autos, não há elementos que apontem para o fato de que os eventos ocorridos em ambiente de trabalho tenham ocasionado a enfermidade e sua persistência mesmo após a aposentadoria, de forma que afasta-se a hipótese de acidente de serviço. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 473 e 480, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de contradições na conclusão do laudo pericial. Afirma que a doença que o acomete (fibromialgia) pode ser classificada como sendo do trabalho. Argumenta que a Lei Complementar 769/2008 disciplina que os servidores aposentados em razão de acidente de trabalho ou por moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável farão jus a aposentadoria com proventos integrais. Sustenta violação aos princípios da legalidade e da motivação das decisões. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 62961983). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 473 e 480, ambos do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para a análise da pretensão recursal, seria necessário o exame de norma de caráter estritamente local (Lei Complementar 769/2008), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do STF, por analogia. Nesse sentido, a Corte Superior decidiu que “a análise de normas de caráter local é inviável na via eleita em virtude do impedimento previsto na Súmula 280 do STF, segundo a qual: por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário” (AgInt no AREsp n. 2.500.343/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Outrossim, descabe dar trânsito ao recurso no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnados e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do art. 1.043, § 4o, do CPC/2015 e do art. 266, § 4o, do RISTJ, não servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos EAREsp n. 1.781.428/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/5/2024, DJe de 16/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 62961983). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015